Tribunal: TJMT
Processo: 1015895-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015895-48.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Resgate de Contribuição, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (EMBARGANTE), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (ADVOGADO), PREVI NOVARTIS SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 59.091.736/0001-65 (EMBARGADO), MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - CPF: 003.574.956-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C COBRANÇA DE SEGURO POR INCAPACIDADE – PLEITOS DECORRENTES DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE À REVERSÃO E DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRIENAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 75, DA LEI COMPLEMENTAR N. LC 109/01 – SÚMULA N. 291 DO STJ e ARTIGO 206, INCISO I, § 5o, C/C INCISO V, DO §3o, DO ARTIGO 206, DO CÓDIGO CIVIL – ESCORREITO ACOLHIMENTO DO PLEITO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO EM FACE À APELADA – EMPRESA REGULADORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO
– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÕES E OBSCURIDADES) – ALEGAÇÃO DE NÃO ABORDAGEM QUANTO À PRESCRIÇÃO DECENAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo em vista a ocorrência de prazo prescricional para a propositura de demanda persecutória de direito referente a repetição de indébito, referente à reversão e desconto de imposto de renda, com base em plano de previdência privada, bem como busca de complementação de aposentadoria, também por entabulação de previdência privada, e também quanto à pretensão de indenização por dano moral, impõe-se o acolhimento da preliminar prejudicial de mérito caracterizada pela prescrição, com base no artigo 75, da Lei Complementar n. 109/01 c/c a Súmula n. 291 do STJ e artigo 206, inciso I, § 5o, c/c inciso V, do §3o, do artigo 206, do Código Civil, não havendo falar em trato sucessivo, eis que não se trata de Previdência Oficial concedida pelo INSS, a qual não é objeto de barganha por plano privado.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 124068058) opostos por
SERGIO SANTOS FERNANDES
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
1015895-48.2018.8.11.0041, interposta em desfavor de PREVI NOVARTIS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA,
manteve a sentença, desprovendo o apelo.

Em síntese, o Embargante alega ocorrência de vício (omissão), salientando-se que os planos de previdência privada – aberta ou fechada – subsumem-se ao regramento jurídico previsto principalmente na Constituição Federal, Código Civil e Leis infraconstitucionais.

Argumenta que “(...)
o regime de previdência complementar é autônomo, facultativo, independente da relação de trabalho que lhe deu causa e baseado na constituição de reservas que garantam o benefício do contratado, de acordo com previsão estatutária sobre as contribuições do empregador, os benefícios e as condições estabelecidas em contrato. Inobstante isso, sublinha-se ainda que a Constituição Federal passou a prever a necessidade de edição de lei complementar: prevista no caput do art. 202, referente a normas gerais sobre a Previdência Complementar, consubstanciada na Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001”.

Diz que “(...)
ê, para entidades fechadas exigiu-se a inserção de cláusulas nos regulamentos dos planos cuidando dos institutos do resgate, portabilidade, benefício proporcional diferido e autopatrocinado. Para as entidades abertas, apenas o resgate e a portabilidade são exigidos. A partir dessas considerações, resta ressaltar que a PREVI NOVARTIS deve cumprir o estabelecido em seu regulamento, mesmo sendo uma entabulação firmada de maneira comercial, e ainda, “não havendo qualquer participação da empresa Apelada quanto à concessão/conversão do auxílio por previdência privada, ato este que seria privativo da autarquia federal – INSS” , como declarou no julgado embargado, que, deve ser dito, a autonomia e independência são adstritas a toda legislação concernente a PREVIDENCIA PRIVADA, amplamente exposta. Assim, resta discorrer sobre o Regulamento do Plano de Benefícios – PLANO A, ao qual aderiu o embargante. Para tanto, data vênia, o embargante insiste que interpõe o presente recurso tendo em vista que houve omissão, contradição, obscuridade e erro material na referida decisão, pois considerou a prescrição trienal e quinquenal, da data do pedido administrativo e não da data que o embargante preencheu os requisitos, para o recebimento do benefício da previdência complementar, ou seja, não reconheceu o direito do embargante a complementação de aposentadoria pela previdência privada da data que se tornou elegível, nem a devolução dos valores indevidamente descontados, como a data em que se aposentou pela previdência oficial (INSS) mesmo o regulamento da PREVI NOVARTIS dispor claramente em seu Capitulo IV, Seção IV, que o valor do beneficio da complementação de aposentadoria é calculado a partir do valor do beneficio previdenciário efetivamente concedido pela previdência social (...)”.

Acrescenta que “(...) a LC 109/2001, prescreve em seu Art. 10, que deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios, das propostas de inscrição e dos certificados de participantes condições mínimas a serem fixadas pelo órgão regulador e fiscalizador e ainda, no § 1o”; que “(...) resta evidente que a PREVI NOVARTIS indica em seu regulamento, os requisitos de elegibilidade dos planos de benefícios oferecidos aos empregados da Empresa Novartis, por ser uma previdência privada fechada. Deve ser observado também que, no Artigo 68, prescreve que os benefícios serão considerados direito adquirido dos participantes quando implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano e ainda, no Art. 69, § 1o, afasta a incidência de tributação sobre as contribuições”.

Esclarece que “(...)o fato, por si só, do embargante ter solicitado junto a Previdência Privada um benefício mensal por Invalidez Definitiva, no dia 02/03/2011, sem ter comprovação da Invalidez Definitiva, não é razão bastante para considerar como data inicial do prazo prescricional. Ainda que a Previdência Privada Complementar não esteja vinculada a Previdência Oficial (INSS) para conceder os benefícios de complementação de aposentadoria, como ficou decidido, que não é o caso da PREVI NOVARTIS, o participante deve preencher os requisitos para usufruir da complementação de aposentadoria, conforme a LC 109/2001, Artigo 68, § 1o diz e ainda, conforme o regulamento do plano de previdência complementar “PLANO A” PREVI NOVARTIS”. E “(...) Para ser corretamente decretada a prescrição no caso em comento, deve ser esclarecida a data do preenchimento dos requisitos. Vejam que o juiz singular, devidamente ratificado por esse Tribunal, declarou que o embargante preenchia os requisitos para receber o benefício da complementação de aposentadoria, sem nenhuma comprovação, na data do pedido administrativo e, com isso (e muito menos sem sequer ter uma negativa formal da PREVI NOVARTIS), considerou erroneamente sendo esta a data inicial do prazo prescricional. Ate porque, por ser um contrato de adesão, sem que as partes pudessem ter tido a oportunidade de estipular suas clausulas livremente, o regulamento só se refere ao beneficio por INCAPACIDADE (sem especificar se é TEMPORARIO OU DEFINITIVO)”.

Defende que ficou obscura a interpretação dada ao fato do embargante considerar a data da aposentadoria por invalidez do INSS como data inicial do prazo prescricional e o Tribunal ter manifestado como manifestou.

Sustenta que “(...) Esse ponto do julgamento deve ser muito bem esclarecido, tendo em vista que da forma como expressou, soou como se a previdência privada PREVI NOVARTIS fosse totalmente autônoma, no sentido de ter a faculdade de determinar suas próprias normas e regras, e não dependesse da previdência oficial para conceder ou não, a complementação de aposentadoria aos seus participantes, contrariando o próprio regulamento da previdência privada. Resta claro que a embargada disse justamente o contrário em sua defesa. Vejamos trecho inserto nas Contrarrazões da PREVI NOVARTIS em sede de Recurso de Apelação o que ela disse sobre estar ou não atrelada a Previdência Oficial (...)”.

Afirma que “(...) a Previ Novartis é Entidade Fechada de Previdência Complementar instituída sob forma de sociedade civil, sem fins lucrativos (...) que a Entidade tem como objetivo instituir e administrar planos privados de previdência complementar (...) que a própria PREVI NOVERTIS diz que a previdência privada complementar tem a missão de assegurar uma aposentadoria complementar à previdência social aos seus participantes, não restam dúvidas que o embargante/participante teria que obter a aposentadoria pelo INSS para, então, a PREVI NOVARTIS fazer a complementação do benefício e conceder-lhe demais direitos por conta da sua aposentadoria, de acordo com suas próprias regras”.

Salienta que o Tribunal deve se posicionar em relação à prescrição decenal, ainda mais pelo fato da prescrição ser matéria de ordem pública que pode ser vista e revista em qualquer momento e grau de jurisdição.

Requer o acolhimento dos embargos a fim de suprir os vícios apontados.

Prequestiona “(...) os dispositivos de Leis violados, especialmente, Artigo 1022, NCPC, Art. 202 e seus § da CF/88, Artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7713/88 (isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e previdência privada); Art. 205, caput, Art. 206, § 3o, inciso V, Art. 206, § 5o, inciso I, do CC/02; Artigo 10, § 1o, inciso I , Art. 15, Art. 68, § 1o, Art. 69 e Artigo 75 da Lei Complementar 109/2001 e ainda, que Vossas Excelências apliquem ao caso dispositivos legais que entenderem cabíveis”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos. E, no mérito, pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 124068058) opostos por
SERGIO SANTOS FERNANDES
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
1015895-48.2018.8.11.0041, interposta em desfavor de PREVI NOVARTIS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA,
manteve a sentença, desprovendo o apelo (ou seja: houve reconhecimento da
prescrição quinquenal, em relação às prestações referentes à complementação de aposentadoria e também em relação ao pedido de repetição de indébito decorrente da reversão e desconto de imposto de renda, sendo o fato gerador daquele ocorrido em 02/03/2011; e deste em 16/09/2011, eis que o ajuizamento da demanda ocorreu em 08/06/2018. E, ainda, a sentença posicionou-se pela incidência também da prescrição trienal quanto ao pedido de indenização por dano moral, eis que o fato gerador também ocorreu em 02/03/2011 e a demanda foi proposta em 08/06/2018)

Foi l
ançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C COBRANÇA DE SEGURO POR INCAPACIDADE – PLEITOS DECORRENTES DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE À REVERSÃO E DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRIENAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 75, DA LEI COMPLEMENTAR N. LC 109/01 – SÚMULA N. 291 DO STJ e ARTIGO 206, INCISO I, § 5o, C/C INCISO V, DO §3o, DO ARTIGO 206, DO CÓDIGO CIVIL – ESCORREITO ACOLHIMENTO DO PLEITO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO EM FACE À APELADA – EMPRESA REGULADORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista a ocorrência de prazo prescricional para a propositura de demanda persecutória de direito referente a repetição de indébito, referente à reversão e desconto de imposto de renda, com base em plano de previdência privada, bem como busca de complementação de aposentadoria, também por entabulação de previdência privada, e também quanto à pretensão de indenização por dano moral, impõe-se o acolhimento da preliminar prejudicial de mérito caracterizada pela prescrição, com base no artigo 75, da Lei Complementar n. 109/01 c/c a Súmula n. 291 do STJ e artigo 206, inciso I, § 5o, c/c inciso V, do §3o, do artigo 206, do Código Civil, não havendo falar em trato sucessivo, eis que não se trata de Previdência Oficial concedida pelo INSS, a qual não é objeto de barganha por plano privado”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que não é pertinentes, pois “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

A esse respeito, reproduzo um trecho do voto combatido:

“Após a devida análise, tem-se que a pretensão recursal não merece prosperar, em face da ocorrência da prescrição em face aos pedidos formulados pelo Autor/Apelante – tendo como requerida a SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PREVI NOVARTIS, que geria o plano de previdência privada contratado.

Então, mostra-se escorreita a decisão do Magistrado singular, que muito bem a distinguiu da autarquia federal – INSS, a qual possui o poder de conceder ao peticionário a aposentadoria por invalidez, assim como o fez.

Todavia, em face aos pedidos formulados na ação, com base no regulamento do plano e também na afirmação de inviabilidade de cobrança de Imposto de Renda, não há qualquer reforma a ser feita, uma vez que a legislação é clara ao estabelecer o prazo prescricional quinquenal, para perseguir complementação de aposentadoria – por plano de previdência privada – e também no intuito de buscar procedência de pedido de repetição de indébito da reversão e de imposto de renda, também descontado com base em plano de previdência privada.

A esse respeito diz a Lei Complementar n. 109/2001, em seu artigo 75:

“Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil”.

No tocante ao pleito indenizatório, incide ao caso a prescrição quinquenal e trienal, à luz do inciso V, do § 3o e o inciso I, do § 5o, ambos do art. 206, do CC:

““§ 3o Em três anos: [...] V - a pretensão de reparação civil; – g.n. [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Portanto, escorreita a sentença quando dispôs:

“(...) o autor informa que requereu benefício de aposentadoria por invalidez, junto à ré, em 02.03.2011 (ID. 13565613 - Pág. 1/2), o qual foi negado por suposta falta de preenchimento dos requisitos para a sua concessão. Alguns meses após a negativa, precisamente em 16.09.2011, ele solicitara o desligamento do plano e o resgate dos valores, em atenção aos “direitos e obrigações descritos no Capítulo VII – Da Rescisão do Vínculo Empregatício do Regulamento do Plano A” (ID. 13565790 - Pág. 1).

Ocorre que o autor pretende a condenação da ré ao pagamento de complementação da sua aposentadoria e de indenização por dano moral, porque, ao tempo da solicitação do benefício junto à ré, preenchia todos os requisitos para a concessão da benesse, a qual, todavia, não foi por esta deferida. Sendo assim, salta aos olhos que o fato gerador deste pedido ocorreu em 02.03.2011, dada a discussão em torno do preenchimento dos requisitos.

Já os pleitos relacionados à repetição de indébito – reversão e desconto de imposto de renda – possuem como fato gerador os abatimentos, supostamente irregulares, efetuados em 16.09.2011, quando foi confeccionado e assinado o extrato de desligamento e eleita a opção de regime tributário (ID. 15925979 - Pág. 1 e 15925984 - Pág. 1).

Nesse sentido, como é fato que a ré tem como objeto a “administração e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária” (ID. 15925283 - Pág. 3), é necessário que se aplique as disposições contidas na Lei Complementar no 109/2001, a qual dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências.

No particular, o caput, do art. 75, da LC 109/01, determina que:

“Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.” – g.n.

Entrementes, o inciso V, do § 3o e o inciso I, do § 5o, ambos do art. 206, do CC, preveem que prescreve:

“§ 3o Em três anos: [...] V - a pretensão de reparação civil; – g.n. [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; “– g.n.

Notadamente, as prestações referentes à complementação da aposentadoria se encontram maculadas pela prescrição quinquenal estabelecida no caput, do art. 75, da LC 109/01, na medida em que se passaram mais de cinco anos entre o fato gerador deste pleito, em 02.03.2011, e o ajuizamento da demanda, em 08.06.2018.

Igualmente prejudicado está o pedido de compensação financeira por dano moral, dada a incidência da prescrição trienal expressa no inciso V, do § 3o, do art. 206, do CC, isso porque o fato gerador ocorreu em 02.03.2011 e o ajuizamento da demanda em 08.06.2018.

Incide a prescrição quinquenal, também, no pedido de repetição de indébito decorrente da reversão e do desconto de imposto de renda, já que se trata de pretensão decorrente de documento particular (ID. 15925979 - Pág. 1 e 15925984 - Pág. 1), cujos efeitos ocorreram em 16.09.2011, sendo que o ajuizamento de demanda discutindo o assunto só se deu em 08.06.2018.

Ante o exposto, considerando que os atos debatidos – objeto dos pedidos do Autor – produziram efeitos há mais de cinco anos, ACOLHO a prejudicial de mérito – arguida pela ré, a fim de declarar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso II, do art. 487, do CPC.” (ID. Num. 106621126 – pág. 3 e 4)

Desse modo, comungo com o posicionamento adotado pelo Juízo singular, não havendo falar em trato sucessivo, eis que a pretensão referente à previdência privada diz respeito à entabulação firmada, de maneira comercial, não havendo qualquer participação da empresa Apelada quanto à concessão/conversão do auxílio por previdência privada, ato este que seria privativo da autarquia federal – INSS, que não é parte neste feito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Com essas considerações, não se observa qualquer dos vícios apontados nos embargos, motivo pelo qual os
REJEITO.

Também não se observa conduta de má-fé do Embargante que seja passível de imposição de multa – salientando-se o direito de interposição de Embargos para fins prequestionatórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022